Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C REPARATÓRIA. DÉBITO PRESCRITO. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO NOME. SERASA LIMPA NOME. ART. 43, § 5o CDC. INAPLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito prescrito, inscrito no Serasa Limpa Nome.
2. A prescrição não afeta o direito subjetivo em si, mas atinge a sua exigibilidade, convolando a obrigação jurídica antes existente em obrigação natural e impossibilitando a pretensão de cobrança, seja em âmbito judicial ou extrajudicial.
3. A prescrição dos débitos (CC, art. 206, § 5o, I) obsta que o consumidor seja constrangido, quer pela via judicial, quer extrajudicialmente, a realizar o pagamento da dívida prescrita. No entanto, A inscrição do nome do consumidor no sistema “Serasa Limpa Nome” não é abusiva, em virtude de a anotação constar em plataforma de negociação de dívida e consulta não pública, que não é equiparada à órgão restritivo de crédito.
4. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente do valor arbitrado na Instância a quo.
5. Apelo provido parcialmente.